Tribunal: STF
Processo: RE 591033
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
Execução fiscal. Crédito municipal. Interesse de agir do município em face da aplicação de critérios estaduais para dispensa do ajuizamento das execuções. Interferência na arrecadação municipal. Existência de repercussão geral, dada a relevância da questão versada.